Tribunal: STF
Processo: Rcl 90531
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Lorena Barbosa Antonio contra decisão do Tribunal Regional da 3ª Unidade Jurisdicional Cível, 8º JD da Comarca de Belo Horizonte – TJMG, no Processo 5264518-78.2024.8.13.0024, em virtude da aplicação da suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo 1.560.244/RJ – Tema 1.417 da Repercussão Geral.

A reclamante relata que:

[...]  A autora adquiriu passagens aéreas junto à Ré, Gol Linhas Aéreas, com localizador DQGJVY, para o trajeto entre o Aeroporto de Confins e o Aeroporto de Fortaleza, com escala em Brasília. 
Ocorre que o referido voo foi cancelado por necessidade de manutenção não programada na aeronave, como confessado pela ré, no curso do processo, porque o sistema de navegação da aeronave apresentou problemas. 
Além disso, também como comprovado no curso do processo, a ré não forneceu assistência alimentar, tendo a autora custo de R$102,88 (cento e dois reais e oitenta e oito centavos) de alimentação. 
Ocorre que após toda a marcha processual, estando o processo concluso para sentença, foi proferida a decisão ora combatida, determinando a suspensão do feito com fundamento no TEMA 1417 deste Tribunal. 
Ocorre que referida decisão está em total inobservância às situações que estão englobadas pela repercussão geral do Tema 1417, motivo pelo qual, não sendo cabível a interposição de agravo no Juizado Especial, o único recurso cabível é a reclamação já que os embargos de declaração foram rejeitados (doc. 1, p. 2). 

Argumenta que:

[...] Veja-se, embora tenha sido noticiado pela grande mídia que todas as ações judiciais envolvendo companhias aéreas foram suspensas por determinação do Ministro Dias Toffoli, a informação não é verdadeira.
[...] Ocorre que apesar de serem mencionadas perfeitamente as hipóteses de suspensão dos feitos que envolvam companhias aéreas, há equívoco na decisão que suspendeu o presente feito, posto que o caso em tela não versa sobre NENHUMA das hipóteses elencadas acima (doc. 1, pp. 2-4).

Ao final requer:

[...]  é medida impositiva a continuidade da marcha processual, tornando sem efeito a r. decisão proferida pelo Juízo de origem e, determinando, por consequência, o prosseguimento da ação (doc. 1, p. 10).
 
É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

Na peça inicial, a reclamante aponta aplicação equivocada da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.417 RG/RJ, que determinou a suspensão nacional de todos os processos contra companhias aéreas nos quais se discutem danos por atrasos/cancelamentos decorrentes de caso fortuito ou força maior (clima, restrições de aeroportos). 

É o teor da delimitação da controvérsia do Tema 1.417 RG/RJ:

Prevalência das normas sobre o transporte aéreo em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior.

Com efeito, no Tema 1.417 RG/RJ, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão dos processos contra companhias aéreas nos quais se discutem danos por atrasos/cancelamentos decorrentes de caso fortuito ou força maior (clima, restrições de aeroportos). 

 A autoridade reclamada observou a suspensão determinada no  Tema 1.417 RG, consignando:

[...] De fato, o e.STF determinou a suspensão nacional dos processos relacionados a questão controvertida no Tema n.º 1417 da Repercussão Geral (ARE 1.560.244/RJ), que trata sobre a “Prevalência das normas sobre o transporte aéreo em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior”.  
E, considerando que a decisão do excelso STF não especificou as hipóteses de caso fortuito e força maior, suspendo a presente demanda também em razão do Tema 1417 (doc. 4, p. 265).

Conforme mencionado, a reclamante sustenta que o Tribunal reclamado, ao suspender o andamento do processo, afrontou a ordem proferida no julgamento do paradigma acima invocado, pois não teria atendido à necessidade de contrato escrito. 

Entretanto, a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de ser incabível reclamação constitucional para questionar decisão que determina o sobrestamento do feito na origem, com fundamento em paradigma submetido à sistemática da repercussão geral, salvo em hipótese de flagrante teratologia. Seguindo esse entendimento, cito os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL.  SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. ALEGAÇÃO DE  EQUÍVOCO NO SOBRESTAMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM.  RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO.  1.   O Supremo consolidou jurisprudência pelo descabimento de  reclamação ajuizada contra ato que implica a  suspensão de processo para  aguardar-se julgamento de recurso extraordinário paradigma da  sistemática da repercussão geral.  2. Agravo interno desprovido (Rcl 61.238 AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7/8/2024).

 AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO.  DIREITO TRIBUTÁRIO. COFINS. SOCIEDADES CIVIS.  USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. SOBRESTAMENTO DE RECURSO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.  1. É inviável o ajuizamento de reclamação em face de ato  do Tribunal de origem que determina o sobrestamento de  recurso com base em paradigma da sistemática da repercussão  geral. Precedentes. CPC/73 e CPC/15.  2. Não se consideram esgotadas as instâncias ordinárias  antes da realização do juízo positivo ou negativo de admissão  do apelo extremo pelo Tribunal de origem em relação aos  requisitos processuais, cuja resultante é a subida dos autos ao  STF ou a possibilidade de interposição de agravo em recurso  extraordinário.  3. A reclamação não é sucedâneo recursal, de modo que a  pretensão de distinção (distinguishing) entre feito sobrestado e o  respectivo caso piloto deve ser deduzida em sede recursal  própria junto ao juízo a quo. Art. 1.035, §§ 6º e 7º, do CPC/15.  4. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 24.632 AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda  Turma, DJe 21/9/2017).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO  AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL.  PROCESSO CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA O  SOBRESTAMENTO DO FEITO NA ORIGEM PARA AGUARDAR O  JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 695.911 – TEMA  492 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO  ENTRE A HIPÓTESE DOS AUTOS E O TEMA MENCIONADO.  INADEQUAÇÃO DO MEIO PROCESSUAL UTILIZADO.  PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.  AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl  38.666 ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20/3/2020).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO  EM RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO COM BASE EM  TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE  USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF.  1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal  (STF) no sentido de que não cabe reclamação contra a decisão  que promove a suspensão do processo, para aguardar o  julgamento de recurso extraordinário paradigma.  2. Quanto à alegação de inobservância da decisão  proferida pelo Ministro Marco Aurélio no RE 714.139/SC,  observe-se que, embora não tenha determinado expressamente  a paralisação dos feitos que tratem do Tema 745 da repercussão  geral, também não fixou vedação nesse sentido. Assim, a ordem  emanada pelo Tribunal reclamado não implica, por si só,  afronta à autoridade de decisão do STF.  3. Agravo interno a que se nega provimento, com  aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do  CPC/2015, em caso de decisão unânime  (Rcl 39.015 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17/2/2021).

Menciono, ainda, as seguintes decisões monocráticas em feitos similares: Rcl 86.250/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 20/10/2025; Rcl 85.835/BA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 9/10/2025; Rcl 85.547/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 6/10/2025; e Rcl 46.123/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 10/2/2022.

Por fim, anoto que o feito está suspenso na origem também com fundamento no Tema 91 do Superior Tribunal de Justiça (doc. 4, p. 259).

Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator